Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012238-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. E. V. F. - CPF: 074.373.951-50 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), PARQUE DE DIVERSOES XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 02.715.880/0001-08 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA FERREIRA CONCEICAO - CPF: 931.361.701-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE ISENÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO – INVIABILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA POR 5 ANOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte com dificuldade financeira não está exonerada da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais e honorários advocatícios), pois até mesmo para o beneficiário da justiça gratuita a exigibilidade daquele pagamento fica apenas suspensa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos julgada parcialmente procedente para determinar que a ré arque com o pagamento de R$ 8.000,00 pelos danos morais, e ambas as partes, ante a sucumbência recíproca, com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, sendo 70% ao encargo da autora e 30% ao encargo da ré.

A apelante alega que, devido à pandemia da Covid-19, suas atividades foram paralisadas e por isso enfrenta dificuldades financeiras.

Pede que seja excluída sua obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no ID n. 83564982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante (art. 98, §5°, do CPC).

Quanto aos honorários ao advogado da autora, mesmo que a ré fosse patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, a isenção desse pagamento violaria o
caput
do art. 85 do novo CPC.

É notória a crise financeira que enfrenta, pois o setor de entretenimento é um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, e ainda não há perspectiva de retomada desse segmento.

No entanto, o dispositivo legal acima mencionado também se aplica ao beneficiário da gratuidade, como no caso concreto, já que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, e só poderão ser executadas se o credor demonstrar que não existe mais a situação de hipossuficiência (Lei n. 1060/50 c/c art. 98, §3o, do CPC/2015).

Desse modo, inviável o acolhimento dessa pretensão.

A propósito, deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 82, §2o, DO CPC/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO QUE APENAS SUSPENDE O PAGAMENTO, MAS NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O ressarcimento das despesas processuais refere-se a ônus da sucumbência que deve ser suportado pela parte vencida na demanda, e visa reparar os gastos dispendidos pelo vencedor para provar seu direito (art. 82, §2o, do CPC/2015)
.
O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas decorrentes do processo, apenas suspende essa obrigação por 5 anos, até que, dentro desse prazo, o credor demonstre que não mais subsiste a insuficiência de recursos financeiros do devedor”
. (AC n. 84358/2016, 6a Câmara Cível, TJ-MT, julgado em 20/07/2016, sem destaques no original).

Do TJMG:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) RÉU REVEL REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA FUNÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) -
O réu revel representado pela defensoria pública na função de curadora especial não goza de presunção de pobreza a ensejar a automática isenção do pagamento das custas processuais
. - É vedada a compensação de honorários advocatícios por constituir tal verba direito autônomo do advogado. (v.v.p. Des. Moacyr Lobato). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. Quando houver sucumbência recíproca, a compensação da verba honorária é medida que se impõe, a teor do que prevê a Súmula 306 do STJ. (Des. Amorim Siqueira)”.
(AC n. 10342050580667001, 9a Câmara Cível, TJ-MG, Rel. Moacyr Lobato, julgado em 01/10/2013, publicado em 07/10/2013, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela ré de 30% para 40% sobre as custas e sobre a verba honorária de 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021